Tribunal: TJSP
Processo: 0015068-83.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta típica que se amolda à prevista no art. 180, caput, do Código Penal – Condenação mantida – Penas corretamente fixadas – Reincidência de ambos os réus reconhecidas na sentença, que se mantém – Regime prisional inicial semiaberto, já fixado na r. sentença, que não pode ser abrandado ante as peculiaridades do

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta típica que se amolda à prevista no art. 180, caput, do Código Penal – Condenação mantida – Penas corretamente fixadas – Reincidência de ambos os réus reconhecidas na sentença, que se mantém – Regime prisional inicial semiaberto, já fixado na r. sentença, que não pode ser abrandado ante as peculiaridades do caso, que, ademais, tornam incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sua suspensão condicional – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015068-83.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
HILTON EVERTON DE OLIVEIRA e MAYCON FILIPE SILVA DA CRUZ, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015068-83.2017.8.26.0037 -Voto no 2800
2
VOTO no 2800
APELAÇÃO no 0015068-83.2017.8.26.0037
COMARCA: Araraquara 1a Vara Criminal
APELANTES: Hilton Everton de Oliveira e Maycon Filipe Silva da
Cruz
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Adriana Albergueti Albano
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação Materialidade e
autoria comprovadas
Conduta típica que se amolda à
prevista no art. 180, caput, do Código Penal Condenação
mantida
Penas corretamente fixadas
Reincidência de
ambos os réus reconhecidas na sentença, que se mantém
Regime prisional inicial semiaberto, já fixado na r. sentença,
que não pode ser abrandado ante as peculiaridades do caso,
que, ademais, tornam incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sua
suspensão condicional RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas por
HILTON EVERTON DE OLIVEIRA e MAYCON FILIPE SILVA DA CRUZ
contra a r. sentença de fls. 268/279, cujo relatório se adota, que os
declarou incursos no art. 180, caput, do Código Penal, condenando-os à
pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015068-83.2017.8.26.0037 -Voto no 2800
3
Inconformado, o réu Maycon Filipe Silva da
Cruz apela (fls. 302/307) alegando, em síntese, que as provas
amealhadas aos autos são frágeis e não sustentam o decreto
condenatório. Assevera que a sentença condenatória está embasada
exclusivamente nos depoimentos dos policiais que participaram da
ocorrência, o que é inconcebível. Ademais, tais depoimentos devem ser
analisados com extrema cautela, pois, além de serem imprecisos, não são
imparciais. Afirma que não tem qualquer relação com o objeto
apreendido. Adverte que havendo dúvida, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo. Requer sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do
Código de Processo Penal. Caso não seja este o entendimento, pleiteia
que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena e
que a pena privativa de liberdade seja substituída por pena restritiva de
direitos.
O corréu Hilton Everton de Oliveira igualmente
apela (fls. 315/320) alegando em síntese, que a sentença condenatória
está embasada nos depoimentos contraditórios, divergentes e imprecisos
dos policiais que participaram da ocorrência. Afirma que as provas
amealhadas nos autos são frágeis e não sustentam o édito condenatório.
Requer, pois, sua absolvição, nos termos do artigo 386, V, do Código de
Processo Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 324/328).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015068-83.2017.8.26.0037 -Voto no 2800
4
pelo não provimento dos recursos (fls. 339/347).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 16 de agosto de
2017, por volta das 01h55min., na Avenida P. M. Benedicto de Souza,
Jardim América, na Cidade e Comarca de Araraquara, o ora apelante
Maycon Filipe Silva da Cruz transportava, em proveito próprio, coisa
que sabia ser produto de crime, consistente em uma bicicleta do tipo
Montain Bike, cor preta, aro 29, marca RBW, avaliada no valor de R$
1.000,00 (mil reais), pertencente à vítima A. S. (auto de entrega fl.12,
auto de avaliação fl. 13, auto de reconhecimento de objeto fl. 14).
Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar
acima descritas, o ora apelante Hilton Everton de Oliveira, após
receber, ocultava, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de
crime, consistente em um notebook, cor preta, da marca Positivo,
avaliado no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente à
vítima A. C. F. (auto de reconhecimento do objeto fl. 20, auto de entrega
fl. 21, e cf. auto de avaliação de fl. 22).
A condenação dos réus era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada
pelos boletins de ocorrência (fls. 04/05, 16/17 e 23/30), pelos autos de
entrega (fls. 12 e 21), pelos autos de avaliação (fls. 13 e 22), pelos autos
de reconhecimento de objetos (fls. 14 e 20), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 30/31), bem como pela prova oral produzida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015068-83.2017.8.26.0037 -Voto no 2800
5
A autoria, por sua vez, é inconteste e recai
seguramente sobre os apelantes.
O réu, Hilton Everton de Oliveira, declarou em
juízo que está preso pela prática de tráfico de drogas. Quanto aos fatos
destes autos, limitou-se a dizer que o local em que ocorreu a primeira
abordagem não era a sua casa, e não sabe de quem é a casa. Contou que
ele, Marcela e William estavam indo até o local para comprar drogas.
Sabia apenas que era um local que vendia drogas. Disse que conhece
Maycon, mas não é dele que comprava drogas. Informou que assumiu a
propriedade da droga, pois estava preocupado com Marcela, e estava sob
efeito de droga. Asseverou que chegou num veículo VW/Gol prata, e
como ninguém abriu o portão, puxou para entrar e a polícia já estava
dentro da casa. Salientou que viu Marcela conversando com os policiais,
mas não sabe por que ela disse que a casa era de Maycon. Explicou que
não ouviu o que ela disse. Aduziu que Maycon estava na casa de sua
mãe, pois estava passando mal por usar drogas. Por fim, ressaltou que
não sabe identificar o dono da casa.
O corréu Maycon Filipe Silva da Cruz
declarou, em juízo, que foi pego na casa de um moleque, sendo que
estava dormindo. Disse que não sabia de nada. Explicou que mora em
Nova Europa, e que Hilton o levou na casa dos pais dele, e que iria pegar
alguma coisa para eles irem para uma festa. Contou que foi acordado
pela polícia. Informou que na hora que chegou na casa viu a mãe de
Hilton. Salientou que não viu bicicleta. Disse que foi machucado porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015068-83.2017.8.26.0037 -Voto no 2800
6
foi arrastado pelos policiais. Salientou que depois ficou o tempo todo na
viatura, sendo que não sabe o que tinha no interior da outra casa.
Afirmou que ele e Hilton se falavam pela internet, sendo que veio para ir
a uma festa. Asseverou que foi a uma casa com Hilton e tinha algumas
coisas no chão, sendo que quando foi lá Hilton estava sozinho. Informou
que só ficou esperando Hilton, sendo que não sabe o que ele fez lá, à
tarde. Disse que não havia homem negro na casa, só os dois estavam no
local, a casa estava fechada, a porta estava trancada e ele abriu com
chave. Por fim, afirmou que ficou pouco tempo na casa.
Por seu turno, o policial militar José Luiz Neiva
declarou em juízo que estava em patrulhamento de rotina com seu
colega de farda, quando avistaram um indivíduo, depois identificado
como sendo o acusado Maycon, andando de bicicleta. Assim que
percebeu a presença policial, ele se evadiu com a bicicleta até
determinada residência, lá chegando abandonou a bicicleta e saiu
pulando muro e telhado. Contou que o acusado Maycon conseguiu se
desvencilhar da equipe policial. Entretanto, ficaram monitorando
referida residência, e em determinado momento lá estacionou um carro
gol cinza e de seu interior desceu o acusado Hilton que entrou na
referida casa, sendo que neste momento decidiram fazer a abordagem.
Disse que no interior do imóvel encontraram uma grande quantidade de
droga, dinheiro, balança de precisão, faca, notebook e bicicleta. Afirmou
que de pronto Hilton assumiu a propriedade de tudo que havia no
interior da residência. Informou que o notebook foi apreendido no local
e não sabia quem era o dono. A bicicleta estava com a numeração
raspada. Asseverou que Maycon abandonou a bicicleta de fronte à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015068-83.2017.8.26.0037 -Voto no 2800
7
residência e lá entrou e saiu pulando telhado e muro, depois é que
chegou Hilton num veículo VW/Gol, cor cinza, dirigido por William.
Disse que num primeiro momento abordaram estes dois rapazes, sendo
que Maycon foi localizado em outro local. Ressaltou que o Notebook
estava no interior da residência. Salientou que Hilton, ao ver a polícia,
desceu do carro e correu para o interior da casa, sendo que num primeiro
momento, disse que alugava a residência para manter o tráfico, pelo que
se lembra tinha alguma mobília e alguns objetos pessoais. Informou que
lá encontrou documentos de Maycon, mas era Hilton quem tinha a chave
da residência. Identificou Maycon pela fisionomia, vestes e tipo físico.
Foi outra viatura que fez a abordagem na outra residência. Por fim,
afirmou que os fatos ocorreram de madrugada e era iluminado.
O policial militar Cláudio Adriano Silva
declarou, também em juízo, que na data dos fatos estava em
patrulhamento pelo local dos fatos com o soldado Luiz Neiva quando
houve uma tentativa de abordagem ao acusado Maycon, que estava de
bicicleta, e desrespeitou a ordem de parada e num primeiro momento
fugiu e abandonou a bicicleta. Disse que quando foram verificar a
bicicleta, observaram que estava com a numeração de quadro suprimida.
Desconfiou que ele poderia morar ali perto ou estar por ali, recolheu a
bicicleta e ficou em patrulhamento, pouco tempo depois lá estacionou
um carro VW/Gol cinza e de seu interior desceu o acusado Hilton que
entrou em referida casa, sendo que dentro do veículo ficaram outros dois
indivíduos, William e Marcela. Asseverou que decidiram fazer a
abordagem e no interior da casa havia uma grande quantidade de droga
de várias espécies, em duas mochilas, havia um notebook, um caderno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015068-83.2017.8.26.0037 -Voto no 2800
8
com anotação, celular, sendo que cada um dos indivíduos portava um
aparelho. Salientou que conversando com eles Marcela informou que o
rapaz que havia fugido e abandonado a bicicleta estaria na casa de
Hilton. Na verdade, a casa da primeira abordagem era a de Maycon, e
ele fugiu para a casa de Hilton. Ressaltou que a casa era pequena, de
apenas dois cômodos. Marcela foi quem levou a viatura até a casa de
Hilton, onde estava Maycon. Informou que tudo estava na casa de
Maycon. Explicou que no momento da primeira abordagem Hilton
assumiu a propriedade de tudo, tanto da droga quanto dos demais
objetos. Perguntado respondeu que Maycon fugiu da abordagem e saiu
pulando o muro. Reconheceu Maycon pelas vestimentas e quando
localizado realmente tinha escoriações devido a fuga. Disse que Marcela
tinha relacionamento com algum deles, não sabe qual.
Consigne-se que, os depoimentos dos policiais
militares devem ser levados em consideração, mesmo porque os réus não
comprovaram que eles pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-los.
Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório dos detalhados
depoimentos das referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C.
STJ: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015068-83.2017.8.26.0037 -Voto no 2800
9
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, Habeas Corpus no
149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011).
Nota-se que, ao contrário do alegado pela
Defesa, não há verdadeira contradição entre os depoimentos dos
policiais, pois, naquilo que é relevante para a análise da situação dos
acusados, eles se acham em conformidade.
Vale ponderar, outrossim, que eventuais
diferenças periféricas são normais em face da própria natureza da
atuação policial cotidiana e do grande número de casos que são
atendidos na faina diuturna.
Já as declarações dos réus se mostraram
confusas, desconexas e destoaram dos demais elementos de provas
carreados aos autos.
Com efeito, a aferição do dolo, no crime de
receptação, se extrai do exame das circunstâncias e indícios que
envolvem a prática delituosa. De fato, em se cuidando do crime descrito
no artigo 180, caput, do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí
avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta dos agentes.
Não é por outra razão que a jurisprudência, de
forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015068-83.2017.8.26.0037 -Voto no 2800
10
“res” inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível
atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa aos agentes
que são surpreendidos na posse de bens de origem espúria e não
apresentam justificativa plausível a respeito do fato, sendo este,
exatamente, o caso dos autos.
Veja-se:
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da
res faria - como no furto - por presumir a autoria. Ao
possuidor, tal sucedendo, é o que competiria
demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A
apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja,
induvidosamente, a inversão do ônus da prova”
(TACRIM-SP - Rev. - Rel. Luiz Ambra - RT 728/543)
Grifei.
“A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira
que seria impossível a condenação do agente sem a
confissão, porque somente através dela ter-se-ia a
convicção segura do elemento subjetivo, consistente no
conhecimento prévio do agente a respeito da
procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida
de outrem. Desse modo, para que a sanção se efetive e
não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia
ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser
deduzida através de indícios sérios e da própria
conduta do receptador antes e depois do delito”
(TJSP, RT 717/385) Grifei.
“Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP,
é indispensável que o agente tenha prévia ciência da
origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de
um estágio do comportamento meramente subjetivo, é
sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o
conceito do crime, daí porque a importância dos fatos
circunstanciais que envolvem a infração e a própria
conduta do agente.” (TACrim-SP - Ap. no 366.097-7 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015068-83.2017.8.26.0037 -Voto no 2800
11
rel. Des. Renato Mascarenhas - j. 20.06.84, JUTACrim
83/242).
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em
poder
do
agente
gera
a presunção
de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova,
impondo-se justificativa inequívoca; assim, se esta for
dúbia e inverossímil, transmuda-se em certeza,
autorizando a condenação” (TACrimSP - 14a Câmara,
Apelação no 1.059.911/3, rel. Juiz San Juan França, j.
em 29/07/1997, in RT, v. 746, p. 629) Grifei.
Na espécie, a prova oral deixa claro que o réu
Maycon Filipe Silva da Cruz foi visto conduzindo uma bicicleta, que
depois se constatou ser objeto de ilícito. E, o fato de ter fugido assim que
viu os policiais já demonstra que ele tinha plena ciência de que a
bicicleta era produto de crime. Já o réu Hilton Everton de Oliveira foi
visto pelos policiais adentrando o imóvel onde estavam as drogas, os
apetrechos utilizados na prática do tráfico de drogas e o notebook que se
constatou ser produto de ilícito. Hilton Everton de Oliveira admitiu para
os policiais que tudo o que tinha no imóvel lhe pertencia. Ademais, o
próprio corréu Maycon Filipe Silva da Cruz declarou em juízo que
Hilton tinha as chaves da casa onde os objetos foram encontrados.
Ademais, como bem ponderou a Magistrada
sentenciante “[...] certa está a autoria da receptação, pois o imóvel em
cujo interior foram encontrados os bens subtraídos em furtos
precedentes era mantida por Hilton. Ademais, o próprio acusado
Maycon afirmou que já havia passado por lá anteriormente tanto que
abandonou a bicicleta, produto de crime, de fronte ao imóvel.
Outrossim, também restou cristalino que no dia do crime Marcela, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015068-83.2017.8.26.0037 -Voto no 2800
12
estava no interior do carro VW/Gol cinza juntamente com Hilton, disse
aos Policiais onde estaria o condutor da bicicleta abandonada, e os
levou até Maycon. Portanto, somando-se a abordagem de Hilton na
casa onde estavam os bens produtos de furtos, sendo que, assumiu a
propriedade de tudo que lá havia, com o fato de encontrar Maycon no
local onde Marcela disse que estaria, sendo reconhecido pelas
testemunhas como o agente que estava com a bicicleta com número de
série raspado, não permite a conclusão de que a prova é insuficiente”
(fls. 274/275).
Assim, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma.
Com efeito, a prova oral patenteia o efetivo
cabimento da condenação, demonstrando que as condutas dos réus se
subsumem ao tipo penal previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
Quanto à dosimetria da pena a Magistrada de
origem se valeu de critérios que, na hipótese concreta, se mostraram
convincentes e não é caso de alteração.
Na primeira fase da dosagem a Juíza a quo
fixou a pena-base no mínimo, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, além
do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo para
cada um dos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015068-83.2017.8.26.0037 -Voto no 2800
13
Na segunda etapa, observou estar presente a
circunstância agravante da reincidência para ambos os réus e, por este
motivo, majorou a pena na proporção de 1/6 (um sexto) fazendo com
que atingisse o montante de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo,
para cada um dos réus. Realmente, a reincidência do corréu Hilton
Everton de Oliveira está comprovada pela certidão de fls. 181 e a
reincidência do corréu Maycon Filipe Silva da Cruz está comprovada
pela certidão de fls. 176, estando correta, portanto, a incidência da
circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.
Na terceira fase da dosimetria, diante da
ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena, a sanção
permaneceu em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze)
dias-multa, no valor unitário mínimo, para cada um dos réus.
Com relação ao regime prisional, na sentença,
acertadamente, fixou-se o regime intermediário.
Apesar de se tratar de réus reincidentes, a
Súmula no 269 do C. STJ prevê tal possibilidade, sendo que não houve
recurso da Acusação a respeito. Deveras, prescreve tal ser “admissível a
adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos”. E, se aqui não se vislumbrou a
Magistrada circunstâncias desfavoráveis a ponto de impedi-lo, não é
demais observar que, por outro lado, a partir do referido texto sumulado,
verifica-se não ser possível cogitar, na hipótese de reincidência, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015068-83.2017.8.26.0037 -Voto no 2800
14
regime mais brando do que o já imposto.
E nem se alegue ofensa aos entendimentos
preconizados nas Súmulas 718 e 719 do Col. STF, e Súmula 440 do Col.
STJ, pois os fatos concretos e as circunstâncias aferidas, ambos extraídos
dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção de regime
prisional mais brando, no caso dos autos, mormente quando réus

reincidentes que são (fls. 176 e 181) , já tenham expiado pena corporal
em regime inicial fechado e, mesmo assim, insistam em trilhar a senda
criminosa.
Tendo em vista, outrossim, que os apelantes já
foram definitivamente condenados, sendo reincidentes em crimes
dolosos, e observado, sempre, o princípio da suficiência da pena, conclui-
se que não fazem jus à substituição da reprimenda privativa de liberdade
por pena restritiva de direitos, nem à suspensão condicional da pena.
Nesse ritmo, anote-se que, apesar de não se
tratar de reincidência específica (o que poderia permitir flexibilização,
nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal), as circunstâncias
específicas aqui vislumbradas demonstram que a substituição por penas
restritivas de direitos não se mostra suficiente para a adequada punição
da conduta (erigindo-se o impedimento constante do inciso III do
aludido art. 44). E que a medida não seria “socialmente recomendável”
(§ 3o).
Com
efeito,
embora
não
específica
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015068-83.2017.8.26.0037 -Voto no 2800
15
reincidência, verifica-se, por parte dos acusados, a postura reiterada de
criar embaraços à ordem pública. Vislumbra-se, enfim, conduta social
perniciosa, persistência nas atividades delitivas e personalidade
recalcitrante. Logo, é necessário que as sanções penais os façam
reverem, efetivamente, seus padrões de comportamento e afaste
qualquer perniciosa sensação de impunidade. Em suma, o princípio da
suficiência da pena, já invocado, demonstra que os réus não fazem jus à
substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de
direitos, nem à suspensão condicional da pena.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se a r. sentença de primeiro
grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora